Tribunal: TJES
Processo: 5023155-61.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023155-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUIDA DA COSTA SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Aguida da Costa Santos e Tullio Marcondes da Costa Santos em face de EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia, através da qual alega que foram surpreendidos com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI com constatação de suposta irregularidade em suas instalações, pelo que postula a declaração de inexigibilidade do débito e reparação moral.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, acolho preliminar arguida em contestação, e DECLARO a ilegitimidade ativa ad causam dos autores e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse anulada em virtude de cerceamento de defesa e subsidiariamente, requereu que fosse reformada inteiramente a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Explico.

Verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja anulada a sentença e reaberto prazo para a realização de audiência de instrução e julgamento anteriormente requerida pela parte autora, ora recorrente.

Ademais, entendo que a existência de relação de consumo entre as partes enseja a inversão do ônus da prova. Ocorre que, a sentença julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora recorrente, em virtude de ausência de legitimidade. Ocorre que, no que concerne ao pedido de reparação moral pela suspensão dos serviços, entendo que os autores teriam legitimidade, se comprovassem que o titular demonstrou a irregularidade quanto ao TOI, o que tornaria a suspensão uma falha na prestação de serviço e depois que estes são reais possuidores e consumidores da instalação.

Nesses moldes, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória para a produção das provas pleiteadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)